Tribunal: TJDFT
Processo: 0008377-47.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008377-47.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Ante os ofícios da COORPRE de ID: 42546307, 42687421, 43067943 e 59128314, comunicando o pagamento dos precatórios expedidos em favor de ADELMAR ROSA DA SILVA, ABELARDO JOSE DE MELO, ADAUTO JOSE DE ABREU e ADALVINO ROCHA FILHO, respectivamente, bem como diante da manifestação de ciência das partes (ID: 59035427, 60692882 e 61145522), julgo extinta a execução em relação aos referidos credores, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. II. RPV AUTONÔMA PARA HONORÁRIOS CONTRATUAIS Quanto ao pedido formulado pelo SINDIRETA/DF no ID: 57604827, a expedição de requisição autônoma para o pagamento da verba contratual encontra óbice no fracionamento vedado pela Constituição Federal (art. 100, § 8o), de forma que os honorários contratuais não podem ser dissociados do crédito principal. A matéria ora debatida já foi apreciada pelo excelso STF, prevalecendo o entendimento de que a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais (RE 1.035.724 e RE 1.094.439). Ademais, a 1a Seção do colendo STJ, no julgamento do REsp n. 1.347.736, pela sistemática dos repetitivos, concluiu que os honorários contratuais não decorrem da condenação e, por isso, não podem ser destacados da ordem de pagamento originária. Diante disso, indefiro o pedido constante da petição de ID: 57604827. Após, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 15 de julho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR